Tribunal: TJDFT
Processo: 0716865-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716865-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA ANDRADE AGRAVADO: ANA PAULA LEOPOLDINO RIZZO, PREMIUM VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Jaqueline Pereira de Souza Andrade contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF, nos autos do cumprimento de sentença da ação de obrigação de fazer de no 0703257-76.2021.8.07.0004, que determinou a transferência do veículo objeto da lide para a segunda ré, Premium Veículos Ltda, o que, sob a sua ótica, estaria em desacordo com a sentença de mérito que, conforme sustenta a parte agravante, havia garantido tal direito à autora. Verifica-se que a agravante interpôs dois recursos idênticos contra a mesma decisão de primeiro grau, no caso, o presente recurso e o AI 0716860-92.2025.8.07.0000, em flagrante violação ao princípio da unirrecorribilidade. Tendo em vista que o AI 0716860-92.2025.8.07.0000 foi protocolado primeiro, é o que deve subsistir. Por outro lado, como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade por violação ao princípio da unirrecorribilidade. Publique-se. Intimem-se. Depois da preclusão, arquive-se. Brasília, 6 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator